Tribunal: TJMT
Processo: 1034414-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1034414-87.2024.8.11.0000
EMBARGANTES: A. A. DA SILVA CONSTRUÇÃO - ME
EMBARGADO: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
E M E N T A
EMBARGOS RECEBIDO COM AGRAVO DE INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6o, DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.
No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, §6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, concluiu-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034414-87.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), A.A DA SILVA CONSTRUCAO - ME - CNPJ: 13.167.437/0001-66 (AGRAVANTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1034414-87.
2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

A. A. DA SILVA CONSTRUÇÃO - ME

EMBARGADO:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

E M E N T A

EMBARGOS RECEBIDO COM AGRAVO DE INTERNO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6o, DO CPC) –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, §6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, concluiu-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1034414-87.
2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

A. A. DA SILVA CONSTRUÇÃO - ME

EMBARGADO:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
A. A. DA SILVA CONSTRUÇÃO – ME,
contra decisão monocrática desta Relatora (Id 259893668), que deu
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

A embargante sustenta que se encontra em estado de insolvência, sem fonte de receita, acumulando apenas centenas de dívidas, ou seja, o parcelamento das custas e despesas processuais fará com a demanda principal seja arquivada, visto que a embargante não terá condições de arcar com o pagamento, mesmo que seja de forma parcelada.

Aduz que, em razão da inadimplência da empresa Embargada, culminou na arrecadação de infindáveis dívidas que parte delas alcançam a vultuosa cifra de R$ 928.442,00 (novecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais), possuindo ainda dívidas junto a União, Estado e Município.

Afirma que anexaram cópias das declarações IR, onde comprova que mesmo com existência de bens, demonstrou que teve prejuízos com atividade agropecuária.

Assevera que não é necessário que a parte seja miserável para ter acesso à gratuidade da justiça, bastando que o pagamento das custas implique em prejuízo ao sustento da parte.

Assegura que, independentemente de ter recebido valores ou estar cobrando valores através de demanda judicial, isto não caracteriza a mudança da condição sócio econômica, desse modo, a contradição na decisão que revogou os benefícios da Justiça Gratuita deve ser sanada, visto que havendo provas hábeis de mudança patrimonial do beneficiário, a revogação pode ser requerida a qualquer tempo a pedido da parte contraria, desde que comprove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos a manutenção da sua concessão

A par disso, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, para reconhecer a contradição apontada, deferindo a gratuidade judiciária (Id 263855759).

Contraminuta apresentada no Id 264703791, em que a parte embargada refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão que indeferiu a benesse assistencial.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo
os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6o, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem. Superado isso, consoante relatado, c
inge-se a controvérsia no presente recurso quanto à possibilidade de reforma da r. decisão, por mim proferida, na qual mantive o indeferimento da benesse da assistência judiciária, mas,
autorizei o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/TJMT.

Em sede de
agravo
de instrumento não concedi
o benefício de gratuidade judiciária
, considerando que
não há nos autos elementos que evidenciem a alegada situação de penúria vivenciada, uma vez que o beneplácito em testilha deve ser concedido
unicamente
para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Consoante relatado, pretende a agravante a reforma da decisão que negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que que o
decisum
padece do vício de omissão, na medida em que não citou nenhum dos documentos que subsidiaram o pedido de gratuidade judiciária.

In casu
, a agravante pleiteou pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Como cediço, a Constituição Federal somente autoriza o deferimento de pedido de gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).

Nessa seara, leciona Fredie Didier Júnior que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos
“é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões – conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ – isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente”
(Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm, 2010, pág. 42).

Por conseguinte, o art. 99, §3o do Código de Processo Civil estabelece que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência somente abrange aqueles formulados por pessoa natural,
in verbis
:

“§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Nesse sentido, cumpre destacar que a Corte Especial do STJ consolidou entendimento, por meio de sumula publicada em 01/08/2012, no sentido de que pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, apenas faz jus à gratuidade de justiça caso comprove não possuir capacidade para arcar com as despesas processuais, a saber:

“Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Nesta senda, em análise do caderno recursal, não vislumbro razão nas alegações da recorrente, uma vez que, em que pese alegar enfrentar dificuldades financeiras, os documentos de Ids. 256261667 e seguintes, não foram suficientes para comprovar a penúria vivenciada.

Conforme ressaltado no
decisum
embargado p
ara a concessão de justiça gratuita para pessoa jurídica faz-se necessária a apresentação de documentação que comprove a condição de hipossuficiência da empresa, como, por exemplo, balancetes, ou outro documento contábil.

E como pontuado na r. decisão: “
em que pese a alegação dos requerentes de que não possuem condições financeiras, denota-se pela análise da contestação e documentos que não são pessoas de parcos recursos, uma vez que é empresa com sólida atuação no mercado de construção civil, deixando evidente que é possuidor de renda suficiente para arcar com as custas e despesas processuais. Assim, ante a ausência de comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e financeira do requerente, entendo pela revogação do benefício inicialmente concedido.

Importante ressaltar que a benesse deve ser concedida em termos comedidos, reservando-se àquelas que, efetivamente, se encontrem em situação particular de premência de recursos. Deve-se ter em mente que hipossuficiência não se confunde com desconforto financeiro.
Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos. Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a recorrente, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais,
deve-se manter o entendimento da magistrada de primeiro grau com a revogação da benesse
”
(sic).

A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz à miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL.
INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita.

A agravante alega grave crise financeira, comprovada por documentos dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) verificar se a agravante comprovou sua hipossuficiência econômica de forma garantir a assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC/2015, exige comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento do requerente. No caso, a agravante não apresentou documentação atualizada o suficiente para demonstrar sua situação de hipossuficiência econômica.
O

parcelamento das custas processuais, autorizado pelo art. 98, §6o, do CPC, constitui alternativa viável para o pagamento do valor devido sem prejuízo à parte agravante, sendo medida suficiente para resguardar seu acesso à justiça. V. DISPOSITIVO. Recurso desprovido”.
(N.U 1000591-91.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,Publicado no DJE 10/02/2025)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025